Tribunal: CARF
Processo: 18239.005316/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.005316/2008-25
ACÓRDÃO
2002-009.494 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ÂNGELA MARIA STORTI NETTO SOBRAL BARROCAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO BASEADO EM DIRF.
Correta a conduta da fiscalização ao efetuar o lançamento com base em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf, quando o
Contribuinte, sem contestar os rendimentos tributáveis omitidos e
correspondente Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF identificados na
ação fiscal, admite ter recebido o valor apurado de rendimentos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os honorários advocatícios pagos para a percepção dos rendimentos
tributáveis são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, desde que, em relação a este, sejam comprovados não
só a importância paga, mas também a atuação do mesmo na lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.494 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005316/2008-25
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da alegação de inconstitucionalidade,
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
06/08/2008 contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, lavrada em 23/06/2008, que apurou o crédito tributário no valor de R$
7.930,03, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA retificadora,
Exercício de 2005, Ano-calendário de 2004, recepcionada em 07/12/2005, fls. 25 e
26.
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005,
fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992 do Decreto 3000, de
26/ 03/ 1999, foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos
declarados; a parte omitida dos rendimentos recebidos acumuladamente da fonte
pagadora Caixa Econômica Federal, informados na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte- Dirf, no valor de R$ 19.968,93; o Imposto de Renda pago
declarado; e o Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF de R$ 599,07,
correspondente aos rendimentos omitidos e o desconto simplificado, tudo
conforme o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fl. 08, e a Descrição
dos Fatos da fl. 09.
3. Inconformada com cálculo de apuração do Imposto suplementar, contesta o
Lançamento nas fls. 2 e 3, apresentando posteriormente aditamento à
impugnação de fls. 11 e 12. Na primeira manifestação confirma ter recebido em
resultado à Ação Ordinária no 98.0001321-0 da 1a Vara da Justiça Federal do Rio
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.494 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005316/2008-25
3
de Janeiro os rendimentos omitidos; e a dedução do respectivo Imposto de Renda
Retido na Fonte- IRRF tomados na ação fiscal para o cálculo do Lançamento.
Reclama não terem sido considerados nesse procedimento fiscal os honorários
advocatícios pagos de R$ 3.993,78, cujo recibo anexou à defesa. Requer a inclusão
dessa despesa no cálculo da apuração do Imposto; e o parcelamento do crédito
retificado.
3.1. Em complementação à defesa apresentada, a Impugnante traz aos autos o
quantitativo que pretendia satisfazer e que motivou o pedido de parcelamento
formalizado no documento de fl. 13 do presente Processo. Admitiu para Imposto
suplementar a quantia de R$ 3.218,72; R$ 423,09 a menor em relação ao valor
apurado pela Auditoria fiscal de R$ 3.641,81. No aditamento à defesa a
Interessada reitera o pedido de parcelamento do valor por ela admitido como
devido, considerando insubsistente a diferença a maior do Demonstrativo de
Crédito Tributário da Notificação.
É o relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
TRIBUTÁRIO. IRPF. CÁLCULO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO SUPLEMENTAR COM
PARCELA
NÃO
IMPUGNADA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE E CORRESPONDENTE IRRF.
Confirmada a correção do lançamento baseado em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte Dirf, quando o Contribuinte, sem contestar os
rendimentos tributáveis omitidos e correspondente Imposto de Renda Retido na
Fonte IRRF identificados na ação fiscal, admite ter recebido o valor apurado de
rendimentos, somados na ação fiscal aos rendimentos por ele declarados, e a
respectiva retenção do Imposto.
TRIBUTÁRIO. IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
AÇÃO JUDICIAL.
Poderão ser deduzidas do total dos rendimentos acumulados as despesas com
ação judicial necessárias ao seu recebimento, dentre elas os honorários
advocatícios, desde que, em relação a este, sejam comprovados não só a
importância paga, mas também a atuação do mesmo na lide.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.494 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005316/2008-25
4
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Dentre as razões recursais trazidas aos autos, consta alegação de que a multa
aplicada teria efeitos confiscatório e seria violadora de direitos constitucionais.
Tal matéria, por força de entendimento sumulado no âmbito do CARF,
especificamente a Súmula No 02, não há de ser conhecida.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, considerando que a aplicação da multa é nada mais do que aplicação da lei, a
eventual inconstitucionalidade da mesma não deve ser apreciada pelo CARF. Não conheço,
portanto, da alegação de confisco da multa de ofício.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos auferidos em ação judicial.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
6. Em busca da verdade material que rege o processo administrativo, foi
realizada consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, onde foi
confirmado o total de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
informados pela Contribuinte na DAA em tela, R$31.619,13, com Imposto Retido
na Fonte de R$ 2.283,93, fls. 25 e 26 do presente Processo. Na demonstração de
cálculo trazida aos autos pela Interessada, na qual são admitidos os rendimentos
auferidos em decorrência da Ação Ordinária no 98.0001321-0 da 1a Vara da
Justiça Federal do Rio de Janeiro, atualmente sob o no 0001321-
72.1998.4.02.5101, onde ainda se discute o reajuste de 28,86% para a servidora
do IBGE, foram repetidas as quantias utilizadas pela Autoridade Fiscal na apuração
do Imposto suplementar, o qual se deu com base na Declaração de Imposto de
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.494 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005316/2008-25
5
Renda Retido na Fonte- Dirf Ano- calendário 2004 entregue pela CAIXA — R$
19.968,93 de rendimentos e R$ 599,07 de IRRF.
6.1. A diferença no demonstrativo da Impugnante se fez quanto aos rendimentos
recebidos do IBGE e Imposto de Renda retido por essa Fonte Pagadora: traz agora
como sendo R$ 29.406,08 de rendimentos, com R$ 2.098,43 de IRRF; em lugar dos
declarados R$ 31.619,13 de rendimentos e R$ 2.283,93 de IRRF que, sem integrar
o objeto do presente Lançamento, compuseram o cálculo da revisão da
Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física- Dirpf Exercício 2005 realizado
pela Autoridade Fiscal. Com isso demonstra a Impugnante a pretensão de ter
corrigidas no Julgamento as informações que registrou em sua Dirpf Exercício
2005; todavia essa pretensão não pode ser aqui atendida por falta de
competência administrativa da Delegacia para tal. A alteração da Declaração em
foco pode- se dar mediante uma revisão de ofício solicitada junto ao Centro de
Atendimento ao Contribuinte- CAC da Receita Federal do Brasil- RFB.
7. Em relação ao recibo de honorários advocatícios da fl. 10, de R$ 3.993,78
pagos ao advogado Márcio Calçada Fernandes Machado, nenhum outro
documento extraído do Processo no 0001321-72.1998.4.02.5101 da 1a Vara
Federal do Rio de Janeiro foi trazido aos presentes autos de forma a comprovar a
sua atuação na referida lide. Na consulta realizada no sítio da Justiça Federal do
Rio de Janeiro na rede mundial de computadores, Internet, encontrou- se
informado, como advogado dos autores, o nome de Ney Vianna Fernandes
Machado e outros que não constam ali identificados. Dessa forma o simples
recibo dos honorários pagos ao advogado Márcio Calçada Fernandes Machado
não constitui prova suficiente à despesa que vinha a Impugnante, num primeiro
momento,
pleiteando
fosse
deduzida
dos
rendimentos
recebidos
acumuladamente, omitidos de sua Declaração do Imposto de Renda de Pessoa
Física- Dirpf Exercício 2005.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer da alegação de inconstitucionalidade, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 346
DF CARF MF
Original